Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-18.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000528-18.2015.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1040, II, DO CPC/15. PROCESSO ENCAMINHADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA DECIDIR SE SERIA CASO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 793 - RE nº 855.178. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO SISTEMA SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. INCUMBÊNCIA QUE PODE SER ATRIBUÍDA AO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

A
cordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, consoante o art. 1.040, II, do CPC/15, manter o entendimento adotado no acórdão que conheceu do recurso de apelação interposto e negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à Apelação Cível interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo ESTADO DO PARÁ,

nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

O Estado do Pará, ora apelante, interpôs
Recurso Extraordinário
(id. 6549675)
em face da decisão proferida no
acórdão
constante do id.
5055711, objeto de Embargos de Declaração não providos (id. 5832632)
,
oriundo da Primeira Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS. MÉRITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.”

O Recurso Extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Vice-Presidente deste sodalício (id. 7451127) emitido decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático oriundo do RE nº 855.178 (tema 793), (CPC/15, art. 1.040, II), no sentido de
que não houve no acórdão recorrido o direcionamento conforme as regras de repartição de competências, tampouco a determinação de eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, pelo que foi determinado o encaminhamento do processo ao órgão julgador a fim de que, se assim o entendesse, realizasse juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar os acórdãos ao norte mencionados ao entendimento firmado no precedente do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE nº 855.178 (Tema 793)
.

Em que pese o respeitável entendimento da Vice-Presidência, após analisar o caso em questão de acordo com a Tese firmada pelo STF no Tema 793, entendo que não se trata de caso de readequação do julgado, visto que, conforme exposto na decisão colegiada ora reanalisada, compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No mais, a competência comum dos entes federados concernente à prestação de cuidados de saúde não deve ser afastada em decorrência da descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Por sua vez, o STF no julgamento do Tema 793 reafirmou a solidariedade dos entes públicos, ao entender que: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015.
Tema de Repercussão Geral nº 793
).

Assim, cuido que permanece a responsabilidade do Estado do Pará relativamente ao fornecimento dos medicamentos pleiteados, podendo, posteriormente, mencionado ente público buscar administrativamente eventuais ressarcimentos em relação ao ente que seria responsável pelo fornecimento do fármaco.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Dessa maneira, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

POSTO ISSO, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, mantenho o entendimento adotado no acórdão de id. 5.055.711, nos termos acima esposados.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023